Tribunal: STF
Processo: RE 100166
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-18
Data de publicação: 1985-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. OFICIAL MÉDICO. EMPREGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO PROIBIDA - (ART-93 DA CF). O EXERCÍCIO DE EMPREGO DE MÉDICO PREVIDENCIÁRIO CUMULATIVAMENTE
COM O DE OFICIAL MÉDICO DAS FORÇAS ARMADAS, EM FACE DA PROIBIÇÃO CONSTANTE DO ART-93, PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO, NÃO GERA DIREITOS AO EXERCENTE, QUE É ASSIM CARECEDOR DA AÇÃO PROPOSTA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS.